Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, em que se pleiteia a condenação do réu a custear, em rede hospitalar privada, a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE ou realiza-lo na rede pública com profissionais especializados.

2. Nas razões recursais a autora e o MP requerem o reconhecimento da competência do Juizado e a concessão da antecipação da tutela.

3. Não estão presentes, em uma análise perfunctória, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. Ademais, é necessário oportunizar o contraditório.

4. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Há elementos nos autos hábeis a formar o convencimento do magistrado, como o relatório médico e exames, além do noticiado problema que o dispositivo vem causando às mulheres que o implataram. Além disso, o Distrito Federal pode apresentar laudo técnico para infirmar a pretensão da autora/recorrente.

5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação.

6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.